Tribunal: CARF
Processo: 10821.000117/2011-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-17

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10821.000117/2011-44
Recurso
Embargos
Acórdão no
2003-003.050 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de fevereiro de 2021
Embargante
CONSELHEIRA SARA MARIA DE ALMEIDA CARNEIRO SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL E ALFREDO DE MENDONCA SIMOES

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
PAF. EMBARGOS INOMINADOS. CABIMENTO.
É cabível a oposição de embargos, recebidos como inominados, para correção,
mediante a prolação de um novo acórdão, quando a decisão proferida contiver
inexatidões materiais por lapso manifesto, erros de escrita ou de cálculo,
segundo o art. 66 do Anexo II do RICARF.
Havendo incorreção no registro da ementa e contradição entre as conclusões do
acórdão e os elementos constantes dos autos, deve ser sanado o vício para que
o julgado passe a refletir o correto entendimento a que chegou o Colegiado.
IRPF. DEDUÇÕES DE DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
A dedução das despesas a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentária são condicionadas a que os pagamentos sejam
devidamente comprovados, com documentação hábil e idônea que atenda aos
requisitos legais.
Afasta-se a glosa das despesas médicas que o contribuinte comprovou ter
cumprido os requisitos exigidos para a dedutibilidade, mediante apresentação
do comprovante de realização dos serviços e dos dispêndios.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer e
acolher os Embargos Inominados, sem efeitos infringentes, para, sanando o vício apontado no
Acórdão no 2003-000.291, de 23/10/2019, adaptar o voto condutor ao que foi decidido pelo
Colegiado naquele julgamento.,
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10821.000117/2011-44
Fl. 599
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.050 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10821.000117/2011-44

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Ricardo Chiavegatto de Lima e Wilderson Botto.
Relatório
Trata-se de embargos inominados interpostos pela Conselheira Sara Maria de
Almeida Carneiro Silva (fls. 596) contra o acórdão no 2003-000.291 (fls. 592/595), proferido na
sessão de 23/10/2019, por este Colegiado, assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF.
DEDUÇÕES. LIVRO-CAIXA.
O contribuinte que perceber rendimentos do trabalho não assalariado, pode deduzir da
receita decorrente do exercício da respectiva atividade as despesas de custeio
indispensáveis à percepção da receita e à manutenção da fonte produtora, desde que
comprovadas com documentação hábil e idônea, e devidamente escrituradas no livro
caixa.
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS.
Mantém-se o lançamento relativo às despesas médicas quando não ficou evidenciada a
efetividade dos pagamentos correspondentes, mormente quando tal aspecto foi objeto de
intimação por parte da autoridade lançadora.
Alega a Embargante a existência de contradição no julgado, “eis que a conclusão
do voto é por negar provimento ao recurso, ao passo que o resultado é por dar provimento
recurso, sendo, portanto, necessário pautar novamente o processo para julgamento para sanar a
contradição” (fls. 596).
Cabe registrar, por oportuno, que o resultado do julgamento, ou seja, a parte
dispositiva do acórdão, foi no sentido de “dar provimento parcial ao recurso, para diante da
documentação apresentada afastar a glosa com relação à despesa médica no valor de R$
5.500,00, mantendo-se, no mais o acórdão da primeira instância.”
Os embargos foram recebidos como inominados (fls. 596), nos termos do art. 66
do Anexo II do RICARF, diante do evidente lapso manifesto na decisão embargada, urgindo a
necessária revisão do julgado.
Considerando que a conselheira Embargante não mais compõe este Colegiado, o
presente feito me foi redistribuído, mediante novo sorteio, tendo sido observadas as disposições
do art. 49, § 8o, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343/15 e suas alterações.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.
Os embargos inominados opostos preenchem os pressupostos de admissibilidade
e, portanto, devem ser conhecidos.
Pois bem, entendo que razão assiste à Embargante. Com base nas informações
veiculadas nos inominados, constata-se presente a contradição apurada, urgindo o saneamento
Fl. 600
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.050 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10821.000117/2011-44

para que a decisão possa, de fato e de direito, espelhar o que foi efetivamente deliberado pelo
Colegiado.
Assim, passo à retificação da ementa e das razões de decidir, no que tange
exclusivamente às despesas médicas em litígio, ao teor dos fundamentos a seguir lançados,
com especial destaque para o mérito recursal e a conclusão do julgado:
Ementa
IRPF. DEDUÇÕES DE DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
A dedução das despesas a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentária são condicionadas a que os pagamentos sejam devidamente
comprovados, com documentação hábil e idônea que atenda aos requisitos legais.
Afasta-se a glosa das despesas médicas que o contribuinte comprovou ter cumprido os
requisitos exigidos para a dedutibilidade, mediante apresentação do comprovante de
realização dos serviços e dos dispêndios.
Mérito
Das glosas em litígio das despesas médicas declaradas:
Inicialmente, vale salientar que a autoridade fiscal requereu as justificativas sobre
as despesas odontológicas pagas ao cirurgião-dentista Luiz Carlos Adrioni Mondini, no valor de
R$ 5.500,00. Vale salientar, que o art. 73, caput e § 1o do RIR/99, por si só, autoriza
expressamente ao Fisco, para formar sua convicção, solicitar documentos subsidiários aos
recibos, para efeito de confirmá-los, no que tange os efetivos pagamentos, especialmente nos
casos em que as despesas sejam consideradas elevadas.
Ademais, a própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que
ocorre no caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por seu turno, reza que o
sujeito passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou comprovação, imputando-
lhe o ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos em tese, discricionária,
deixando ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está albergado em indícios
razoáveis de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque o ônus probatório
implica trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato imputado.
Assim, passo ao cotejo dos documentos ora novamente trazidos e já constantes
dos autos, em relação aos fundamentos motivadores da glosa mantida na decisão de recorrida no
particular (fls. 597/598):
Prosseguindo, quanto aos recibos emitidos por Luiz Carlos Andrioni Mondini, na monta
de R$ 5.500,00, a fiscalização intimou o interessado para que efetuasse a comprovação
do efetivo pagamento, bem como da efetiva prestação dos serviços (fl. 528).
O interessado não logrou êxito em comprovar o efetivo pagamento das despesas
declaradas, motivo pelo qual a autoridade lançadora efetuou a glosa do valor de R$
5.500,00. Junto à impugnação, o defendente ainda não traz qualquer elemento de prova
objetivando comprovar o efetivo pagamento da citada despesa.
Destaca essa relatora que, existindo dúvida quanto à efetividade dos gastos médicos
declarados, especialmente se há suspeita de serem exagerados, a legislação tributária
permite que a autoridade tributária não acate simples recibos como provas suficientes
para evidenciar as efetivas realizações de tais gastos, podendo, a seu juízo, visando à
formação de sua convicção, solicitar elementos adicionais que demonstrem de modo
absoluto a veracidade do pleito declarado.
Fl. 601
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.050 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10821.000117/2011-44

(...)
Nesse contexto, a autoridade lançadora exigiu, além dos comprovantes de despesas
médicas, comprovação da prestação dos serviços e do efetivo pagamento das despesas
médicas. Para comprovação da efetividade dos pagamentos, tem-se, por exemplo:
cópias de cheques fornecidas pela instituição bancária, comprovantes de depósitos na
conta do prestador dos serviços, comprovantes de transferências eletrônicas de fundos,
transferências interbancárias, comprovantes de transmissão de ordens de pagamentos,
comprovação de saques, sendo que também poderia o interessado apresentar outros que
julgar convenientes, desde que surtissem os devidos efeitos legais.
Ressalte-se que, na fase impugnatória, o litigante limitou-se a novamente anexar
somente radiografias e declaração do profissional. E novamente não comprovou a
efetividade do desembolso. Dessa forma, nada há a reparar no feito fiscal nesse aspecto,
devendo ser mantida a glosa da despesa declarada de R$ 5.550,00.
Pois bem. Entendo que a insurgência recursal, neste ponto, merece prosperar,
porquanto o Recorrente se desincumbiu do ônus que lhe competia.
Quanto à despesa realizada com o profissional Luiz Carlos Andrioni Mondini, no
valor de R$ 5.500,00, a declaração de próprio punho por ele emitida, acompanhada dos
prontuários de atendimento, radiografias dentárias e dos recibos anteriormente fornecidos (fls.
578/586), apontam e comprovam a ocorrência do tratamento odontológico prestado ao
Recorrente durante o ano-calendário de 2008, restando demonstrado, ao meu sentir, os serviços
contratados e os pagamentos realizados, razão pela qual restabeleço a despesa declarada e torno
insubsistente o crédito tributário no particular.
Pelo exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso, para diante da
documentação apresentada afastar a glosa com relação à despesa médica no valor de R$
5.500,00, mantendo-se, no mais o acórdão da primeira instância.

Conclusão
Ante o exposto, voto por acolher os embargos inominados, nos termos do voto em
epígrafe para, sanando a contradição apurada, adequar o voto-condutor ao que foi deliberado
pelo Colegiado naquele julgamento, sem, contudo, atribuir efeitos infringentes ao julgado.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 602
DF CARF MF
Documento nato-digital